Tribunal: TJDFT
Processo: 0751192-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto, com pedido liminar, por GEOVANE SOBRAL VIEIRA DA COSTA, ora terceiro interessado/agravante, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF no âmbito da execução de título extrajudicial de no 0019426-71.2010.8.07.0003, esta proposta EVAMAR FRANCISCO LACERDA, ora exequente/agravado. Na origem, o agravante informou haver um crédito pertencente ao ESPÓLIO DE ANTÔNIO SOBRAL DA COSTA – seu genitor e ex-marido da parte executada – decorrente de deslinde processual no âmbito de outra ação judicial (no 0001388-06.2013.8.07.0003). Manifestou o agravante a intenção de utilizar o referido crédito para saldar a dívida que deu ensejo à execução originária. Todavia, o mencionado pedido foi indeferido pelo d. Juízo a quo, destacando que a discussão voltada à alteração da forma de pagamento da dívida já se encontrava preclusa; e que o feito original deveria seguir o seu deslinde regular, com a afetiva alienação de um bem imóvel já penhorado. Assim, coube ao agravante interpor o presente recurso sob a alegação de que o pedido de absorção do apontado crédito não fora apreciado na origem. Firme nessa razão, pugna o agravante pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que a alienação do bem da devedora já penhorado não seja levada a efeito. O preparo foi dispensado, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Poderá ela suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Entretanto, no caso em exame, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ao que consta na origem, a quantia a qual o agravante sugere para quitação da dívida da executada provém de outra demanda judicial (no 0001388-06.2013.8.07.0003) e passou a integrar a universalidade de um espólio. Diante desse quadro, torna-se inviável a pretensão liminar do agravante, ao passo que, até a partilha, os bens integrantes do espólio compõem a herança, que é unitária e indivisível, sendo, portanto, indisponível no presente momento processual (art. 1.791 c/c 1.997, Código Civil). Cumpre frisar que o uso individualizado de bens componentes de um espólio é medida excepcional, a qual somente é justificável para a própria viabilização da partilha, a manutenção da herança ou a conservação de um patrimônio inventariado, o que, nesta fase de cognição sumária, não está caracterizado (Acórdão 2006185, 0714267-90.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025). Destarte, independente da preclusão anunciada na decisão ora agravada, verifica-se a inviabilidade de uso do montante indicado pelo agravante para fins de quitação da dívida da parte executada, o que impõe o indeferimento do pleito liminar formulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado no presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 19 de novembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Desembargador